Tribunal: TJMT
Processo: 8074779-08.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8074779-08.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VMA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 09.623.161/0001-06 (RECORRENTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), IRACI ALVES DOS SANTOS - CPF: 896.397.318-20 (RECORRIDO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 851.463.821-15 (RECORRIDO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

IRACI ALVES DOS SANTOS E CRISTIANE ALVES DOS SANTOS opõem embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alegam a obscuridade da decisão recorrida, sendo necessária a correção de premissa equivocada.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para correção do erro apontado.

A Embargada apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelas Embargantes, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso não foi provido, senão vejamos:

“Divirjo do relator, pois ao compulsar os autos encontrei o contrato de locação (Id 173618733) e o laudo de vistoria (Id 173618731), onde se pode constatar que a VMA Imóveis Ltda é também locadora do imóvel.

Assim sendo, não se aplica, data venia, a jurisprudência indicada no voto da relatoria, mas sim outra do próprio Superior Tribunal de Justiça onde vai afirmada a legitimidade para a cobrança e execução do alugueres.

(...)

Fica assim, afastada a preliminar ventilada.

No tocante ao mérito, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, como permite o art. 46, da Lei Federal 9.099/1995”.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024